Tribunal: TJMT
Processo: 1020909-34.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020909-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 050.826.301-80 (ADVOGADO), CLARINA TERCIA DE ALMEIDA - CPF: 424.631.301-72 (AGRAVANTE), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1020909-34.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CLARINA TERCIA DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE VONTADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB A DENOMINAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
– DEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL
–
RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ: “
Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do presente assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifesta enquanto não comprovada a sua veracidade (STJ-3ª T., ASg. Em REsp.151.216-AGRg-EDcl. Ministro João Otávio. J. 17.9.13, DJ 20.9.13).

No caso, se cerne da ação é justamente a alegada falsificação do documento, qual seja, da
“Ficha Cadastral – Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha”
, que teria redundado em cobranças indevidas na folha de pagamento da autora/agravante, afigura-se imprescindível a juntada do original para a realização da perícia grafotécnica, uma vez que, além de se tratar de exigência solicitada pelo

perito, a cópia não garantirá a precisão necessária ao ato/prova.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLARINA TERCIA DE ALMEIDA
contra decisão que, nos autos da
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Nulidade Contratual por Vício de Vontade c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Moraes
proposta em face do
BANCO BMG
, deferiu o pedido da agravante de realização de perícia grafotécnica no contrato em discussão, mas não determinou ao agravado a juntada do documento original nos autos.

Em síntese, sustenta a agravante desacerto da decisão, por entender que é imprescindível a juntada do original do suposto contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado entre as partes, uma vez que basta uma singela análise da cópia juntada pelo agravado para constatar que se trata de documento montado e, portanto,
“[...] NITIDAMENTE FALSO [...]. ”
(Sic. ID nº 109929483)

No mais, aduz que
“[...] o próprio perito
exigiu – diante da necessidade – a via física do contrato, para que possa fazer a perícia técnica [...]”
(Sic. ID nº 109929483) e, ao final
pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinado ao agravado a apresentação do contrato original para que a perícia possa ser realizada, consoante os termos dos arts. 430 a 433, todos do CPC/15.

A liminar recursal foi indeferida (ID nº 112451956).

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID nº 119616490.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que
CLARINA TERCIA DE ALMEIDA
ajuizou
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Nulidade Contratual por Vício de Vontade c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Moraes
em face do
BANCO BMG S/A
,

aduzindo em síntese que é funcionária pública municipal, e entre em dezembro de 2011, solicitou dois empréstimos consignados perante o requerido, sendo o primeiro no valor de R$ 3.536,00 e o segundo de R$ 3.030,00.

Alegou, no entanto, que posteriormente, ao analisar seus holerites constatou que havia vários descontos sob a denominação de
“[...] CARTÃO BMG[...]”
(Sic. ID nº 23355853).

Ressaltou que não realizou nenhum empréstimo de Cartão de Crédito com o requerido; não autorizou a averbação de margem com relação a este; não recebeu cópia do contrato, cartão plástico e tampouco faturas para pagamento,

razão pela qual ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício de aposentadoria, além da reparação por dano moral, caso o contrato a ser apresentado pelo requerido, não tenha sido celebrado de acordo com as normais legais.

Citado, o requerido apresentou contestação defendendo a legalidade do contrato, visto que devidamente assinado pela autora.

Não houve apresentação de impugnação pela autora, tendo ambas as partes pedido o cancelamento da audiência de conciliação, uma vez que não havia interesse na conciliação.

O pedido foi deferido pelo magistrado singular, ocasião em que determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, no prazo de quinze dias, consoante decisão de ID nº 28789590 – do feito originário.

Ato continuo, a autora requereu perícia grafotécnica no citado contrato, bem como a juntada do original pelo requerido, por entender que
há forte indícios de que a assinatura não é sua e que houve montagem quando do preenchimento (ID 29335604 – feito originário).

Não houve manifestação do banco requerido.

Conclusos os autos, a magistrada singular
deferiu o pedido da autora/agravante de realização de perícia grafotécnica no contrato em discussão, contudo, determinou ao requerido/agravado a juntado do documento original nos autos.

A decisão foi objeto de recurso de embargos de declaração pela autora, o qual foi rejeitado nos seguintes termos:

“[...]. Com
essas considerações, REJEITO os embargos de declaração, mantendo intacta a decisão. Outrossim, não sendo juntado o contrato original, determino desde já que a perícia seja realizada com os contratos acostados nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito em Substituição Legal. ”
(Sic. ID nº 45550215 – feito originário).

Destarte,
cinge-se a questão quanto à alegada imprescindibilidade da juntada do contrato original nos autos para fins de realização de pericial grafotécnica.

Pois bem.

Procede a tese recursal

Isto porque, estabelece o artigo 429, inciso II,
in verbis
:

“Art. 429 – Incumbe o ônus da prova quando;

[...]

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. ”

Por sua vez, comentando o citado dispositivo, no esclarece Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, in verbis:

“Art. 429:1b. Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do presente assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifesta enquanto não comprovada a sua veracidade (STJ-3ª T., ASg. Em REsp.151.216-AGRg-EDcl. Ministro João Otávio. J. 17.9.13, DJ 20.9.13). ”

(NEGRÃO, Teotônio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47ª ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 470).

No caso, se o cerne da ação é justamente a alegada falsificação do documento, qual seja, da
“Ficha Cadastral – Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha”
, consoante cópia no ID nº 27275202 – feito originário, e que teria redundado em cobranças indevidas na folha de pagamento da agravante, certo é que se afigura imprescindível a juntada do original para a realização da perícia grafotécnica, uma vez que a cópia não garantirá a precisão necessária à satisfação do ato/prova.

Ademais, trata-se, inclusive de uma exigência solicitada pelo perito para realização da perícia, senão vejamos:

E mais, não é de se olvidar que
por mais fidedigna que seja a cópia do original, não são visíveis eventuais adulterações produzidas por rasuras, acréscimos, lavagens químicas, recorte, transplantes, dentre outros, o que pode comprometer a análise e, por isso, necessária a juntada dos documentos originais para fins de realização da perícia.

Aliás, quanto ao tema,
Tito Lívio Ferreira Gomide
, esclarece sobre os problemas que podem existir na análise de assinatura em fotocópia e não no documento original, vejamos:

“
A) utilização de 'toner' em vez de tinta; b) redução em torno de 2% a 3% da imagem do documento original; c) redução da nitidez, principalmente no caso de cópias de cópias; d) ausência de vestígios de eventuais alterações existentes nos originais; e) ausência de vestígios de montagens fraudulentas; f) impossibilidade de se examinar os elementos genéticos (pressão, progressão e trajetória) das reproduções dos grafismos; g) impossibilidade de se confirmar se a cópia é reprodução do original ou de outra cópia; h) impossibilidade de se determinar os matizes dos registros gráficos originais, nos casos de cópias em uma única cor; i) impossibilidade de se determinar o tipo de registro gráfico do texto original (grafismo, montagem ou impressão); j) impossibilidade de se determinar o tipo ou tipos de materiais utilizados nos registros gráficos originais (grafite, tinta, giz, linha, arame, etc); k) impossibilidade de se determinar o tipo do original.”

(Manual de Grafoscopia. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 30/31)
.

Portanto, conquanto seja possível a produção da prova pericial com base em documento digital, não se pode desconsiderar a existência de vantagens no exame grafotécnico realizado com base na via original do contrato, já que a assinatura física é apta a revelar mais padrões de semelhança ou dissociação com o paradigma respectivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E CANCELAMENTO DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL – NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

In casu, diante na negativa da contratação e veracidade da assinatura pela parte autora, se faz necessária a realização da perícia grafotécnica, sendo incabível a realização de referida prova pericial através de cópia do contrato celebrado entre as partes, razão pela qual deve ser juntada a via original. ”
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1414661-57.2021.8.12.0000, Naviraí, 1ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 08/11/2021, p:

10/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - CONTRATO DIGITALIZADO - AUTENTICIDADE CONTESTADA - PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA AUTORA - EXIBIÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL - NECESSIDADE.

Impugnada a assinatura, incumbe à parte que produziu o documento comprovar a autenticidade (art. 429, II do CPC). Para a confecção da perícia é imprescindível o documento original, porque um dos aspectos a ser analisado é a "força" que se imprime no papel no ato da assinatura. A Resolução n. 4.474, de 31 de março de 2016, permite a digitalização de documentos relativos às operações realizadas pelas instituições financeiras e estabelece os procedimentos de descarte das matrizes físicas, mas isso não implica em afastamento do ônus de comprovar a legalidade da contratação em demanda judicial. Cabe ao Banco guardar o documento origem a fim de comprovar a regularidade do contrato questionado, cuja ausência de exibição leva à incidência na previsão contida no art. 400 do CPC. A teor do art. 424 do CPC, o valor probante da cópia de documento particular enseja a apresentação do original para conferência da respectiva conformidade. Recurso desprovido. ”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.120350-0/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2021, publicação da súmula em 26/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS VIAS ORIGINAIS DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES.

- De forma a garantir a precisão da prova técnica determinada no feito, mostra-se de rigor que essa seja realizada com base nas vias originais dos contratos celebrados entre as partes. ”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.062483-9/001, Relator (a): Des. (a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2021, publicação da súmula em 13/08/2021)

Ademais, a realização da prova pericial não trará nenhum prejuízo ao agravado, visto que, além de ficar a cargo da autora/agravante, se após a sua conclusão restar evidenciado que a assinatura impugnada é realmente de punho da autora/agravante, a higidez/legalidade do contrato restará comprovada e, como esta negou a contratação, poderá responder por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II, III, V e VI, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar que agravado apresente, no prazo de cinco dias, após a data da designação dos trabalhos pelo Sr. Perito, o original do contrato firmado entre as partes para a realização da prova pericial grafotécnica, sob pena de presunção veracidade dos fatos, consoante estabelece o artigo 400 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022